Tribunal: TJMT
Processo: 1016748-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016748-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Erro de Procedimento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0035-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO — ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO.

Incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho meramente ordinatório, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Ambev S
.
A
.
contra decisão que não conheceu do recurso (Id. 59802968).

Assegura que a decisão agravada “
sustentou não ser passível de conhecimento o agravo de instrumento, uma vez que inexistiria o indeferimento do aditamento da inicial
”. Todavia, “
a rejeição do aditamento pelo Juízo a quo é iminente, uma vez que o Estado do Mato Grosso já se manifestou de forma contrária à aceitação do aditamento promovido pela agravante
”.

Assevera que, nada obstante a decisão impugnada no agravo de instrumento “
não ter expressamente indeferido o aditamento, o fez, tacitamente, ao condicionar o seu aceite à concordância da Fazenda em atenção ao art. 329, inciso II do CPC, em detrimento do disposto no art. 308 do CPC, que estabelece que o aditamento promovido pela agravante não depende de qualquer anuência do réu/agravado
”.

Afiança que “
não se está diante de um simples aditamento, mas de um caso específico previsto no art. 308 do CPC que determina que, após efetivada a antecipação da tutela requerida, a autora/agravante deverá formular seu competente aditamento à exordial, no prazo fixo de 30 (trinta) dias, para adequar e detalhar o pedido principal da ação - o que foi devidamente cumprido pela agravante nos autos do processo em pauta, inexistindo qualquer necessidade de anuência ao aditamento promovido
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 78275494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Ambev S
.
A
. interpôs agravo de instrumento contra o despacho que, em
ação ordinária com pedido de concessão de tutela cautelar de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, determinou a intimação do agravado para manifestar sobre o pedido de aditamento da inicial.

Não conheci do agravo de instrumento, porque o
ato impugnado tão somente determinou a intimação do agravado para manifestar sobre o pedido de aditamento da inicial; logo, trata-se de despacho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.001).

Todavia, a agravante insiste que o ato impugnado no agravo de instrumento se trata de decisão e não de despacho meramente ordinatório.

Patente, segundo penso, o equívoco da agravante. O Juízo de Primeiro Grau tão somente determinou a intimação do Estado de Mato Grosso “
para, no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar quanto ao pleito formulado pelo autor
(
aditamento à ação de procedimento comum
)”, (Id. 53670999 – fls. 3).

Logo, não ficou evidenciado o alegado erro de procedimento, no caso, violação ao disposto no artigo 308 do Código de Processo Civil, visto que o Juízo de Primeiro Grau não decidiu a questão acerca do aditamento da inicial.

De fato, o Juízo
a quo
somente decidiu sobre o aditamento da inicial em 3 de fevereiro de 2021, quando indeferiu o pedido, ou seja, após a interposição do agravo de instrumento, ocorrido na data de 11 de agosto de 2020, a revelar que não havia decisão a respeito do referido pedido de aditamento da inicial.

Transcrevo, no essencial, a decisão prolatada em 3 de fevereiro de 2021, que indeferiu o pedido de aditamento da inicial:

[...] Pelo que dos autos consta, o Estado de Mato Grosso se opôs expressamente ao aditamento da inicial, eis que, apresentada depois da contestação.

De fato, depois de proposta a ação e apresentada a defesa, encontram-se definidos os limites da lide, sendo vedada do juiz acolher pedido da parte autora relativa ao aditamento da inicial sem o consentimento da parte contrária.

Logo, ante a realidade dos autos, indefiro o pedido e por consequência de causa e efeito, desconsidero a petição encartada no ID 27059770, 12/12/2019 que acresceu pedido de ‘nulidade do lançamento objurgado’ ou ‘redução da multa tributária’, motivo pelo que determino o desentranhamento da petição e dos respectivos documentos para evitar tumulto processual.

Intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação em até 15 (quinze) dias. Inexistindo oposição recursal, cumpra-se da forma posta, mediante as certificações necessárias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1047025-22.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 48251367 – fls. 2).

Ademais, eventual insatisfação da parte com o teor dessa decisão, deve ser objeto de recurso próprio.

Portanto, reafirmo que
o
ato impugnado no agravo de instrumento tão somente determinou a intimação do agravado para manifestar sobre o pedido de aditamento da inicial; logo, trata-se de despacho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.001).

[...] Conforme o art. 1.001 do CPC/2015, não cabe recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório (precedentes). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1838842/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021